Tribunal: TJMT
Processo: 1007499-06.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007499-06.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO ANDRADE DE FREITAS - CPF: 351.530.718-47 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE DE SOUSA SOARES - CPF: 318.738.518-47 (RECORRENTE), ROZANA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 048.493.601-81 (RECORRENTE), ADRIANA APARECIDA EVANGELISTA - CPF: 366.013.258-64 (RECORRENTE), LUCIANE APARECIDA EVANGELISTA - CPF: 331.222.078-50 (RECORRENTE), THIAGO ALVES COLON - CPF: 366.610.628-51 (RECORRIDO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ELIANE CRISTINA EVANGELISTA - CPF: 360.165.678-76 (RECORRIDO), ALEXANDRE DA SILVA RAMOS - CPF: 119.962.708-93 (RECORRIDO), WAGNER COSTA E SILVA - CPF: 873.372.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO CESAR FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 016.153.411-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 214.656.868-27 (VÍTIMA), ADRIANA APARECIDA EVANGELISTA - CPF: 366.013.258-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZANA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 048.493.601-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE APARECIDA EVANGELISTA - CPF: 331.222.078-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE DE SOUSA SOARES - CPF: 318.738.518-47 (VÍTIMA), MARCELO ANDRADE DE FREITAS - CPF: 351.530.718-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E LESÕES CORPORAIS – PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
– ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 2)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA SEM POSSIBILIDADE DE DEFESA – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 3)
RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
– VIABILIDADE – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA MAJORANTE – DELITO SUPOSTAMENTE MOTIVADO POR “DESENTENDIMENTOS BANAIS” E SOMENOS IMPORTÂNCIA DURANTE UMA CONFRATERNIZAÇÃO FAMILIAR – DECRETO JUDICIAL REFORMADO PARA PRONUNCIAR O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TAMBÉM PELO MOTIVO FÚTIL – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3) Existindo nos autos circunstâncias de que o delito foi praticado por desentendimentos banais, por razões de somenos importância durante uma confraternização familiar, é possível o enquadramento por motivo fútil, cabendo aos jurados, em momento oportuno, afastar ou não a qualificadora.

4) Recurso da defesa desprovido e recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público
e pelo réu
Thiago Alves Colon,
ambos visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 1002886-10.2020.8.11.0086, pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que pronunciou o acusado nos termos do art. 121, § 2º, IV; 129, §2°, III, e 129,
caput
, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformado, o
Ministério Público
pretende
a reforma da decisão
de pronúncia para que seja reconhecida a qualificadora do motivo fútil, descrita no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, ao argumento de que “
os elementos de prova carreados aos autos evidenciam a existência da aludida circunstância qualificadora
”, bem como aduz que ela está explicitamente descrita na denúncia, possibilitando o exercício do direito à ampla defesa em sua amplitude (Id. 85742077).

Por sua vez,
a defesa
de
Thiago Alves Colon
requer a desclassificação do delito de homicídio (art. 121, §2º, IV, do CP), para a conduta de lesão corporal seguida de morte (art. 129, 3º, do CP), sustentando ausência de
animus necandi.

Subsidiariamente, requer seja afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), alegando ser manifestamente ilegal

(Id. 85742084)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 85742088) e a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 85742091).

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 85742090).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, é pelo
desprovimento do recurso
defensivo e pelo provimento do recurso da acusação (Id. 91377476).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia, pedindo a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal seguida de morte, sustentando ausência de
animus necandi,
ou, subsidiariamente, busca a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando ser manifestamente ilegal.

Por sua vez, o representante do Ministério Público requer o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que encontra suporte no caderno processual, de modo a merecer o pronunciamento do Conselho de Sentença.

Infere-se do caderno informativo que, quanto ao delito de homicídio, que no dia 04 de outubro de 2020, por volta das 16h00, na residência localizada na Rua das Papoulas, s/nº, Residencial dos Flamboyants, em Nova Mutum-MT, o réu Thiago Alves Colon, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Ricardo de Oliveira Evangelista.

Restou apurado que, na data dos fatos, o réu Thiago, as vítimas e suas respectivas esposas encontravam-se na residência da vítima Ricardo, em uma confraternização familiar.

Depreende-se dos autos que o réu e as vítimas estavam na piscina, quando Thiago passou a aplicar-lhes um golpe denominado “mata-leão”, o que foi entendido pelas vítimas como uma brincadeira, todavia, a esposa do réu, ao presenciar tais fatos, pediu que ele parasse com aquelas atitudes, situação que desagradou o acusado.

Segundo consta das investigações, todos permaneceram na piscina até que Thiago anunciou que iria embora, tendo saído da residência em seu veículo e tomado rumo ignorado. Passados mais de quarenta minutos,
voltou à residência em posse de duas facas,
indo em direção à
vítima Ricardo e desferiu contra ele golpes na região torácica.
Na sequência, já com a vítima caída no solo, o réu efetuou outra facada na região frontal de Ricardo, causando-lhe os ferimentos que foram causa eficiente de sua morte.

Infere-se dos autos que durante a ação criminosa a vítima Fernando tentou conter o réu, ocasião em que Thiago, visando afastar Fernando, desferiu contra ele golpes de faca, atingindo-a na região torácica e na mão esquerda.

Não obstante, também no intuito de conter as investidas de Thiago contra Ricardo, a vítima Marcelo jogou uma cadeira em direção ao acusado, oportunidade em que o réu voltou-se contra Marcelo e desferiu um golpe de faca em direção à face, atingindo-o no nariz, e, em seguida, fugiu do local.

Em razão de tais fatos o recorrente foi pronunciado nos termos do art. 121, § 2º, IV; 129, §2°, III, e 129,
caput
, todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

- RECURSO DA DEFESA.

1)

Pleito à desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal seguida de morte
.

É cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular,
ademais a este fica a responsabilidade de analisar o elemento subjetivo, qual seja, se agiu ou não com a intenção homicida.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da existência do fato típico definido como crime no ordenamento penal, bem assim, indícios de autoria e materialidade. Eventual excludente e ausência de
animus necandi
̧

compete ao júri popular decidir.

Na hipótese dos autos, a materialidade do crime restou comprovada por meio do auto de exame de corpo de delito (Id. 85739459 - Págs. 3/5), boletim de ocorrência (Id. 85739466 - Págs. 6/10), além da prova testemunhal.

Há indícios suficientes da autoria delitiva
, revelados pelas declarações das testemunhas e do próprio acusado, que confirmou ter sido o autor dos golpes de faca produzidos contra a vítima do homicídio, embora alegue que agiu apenas com dolo de lesionar a vítima.

Na fase policial, o réu confessou ter efetuado os golpes de faca que ceifaram a vida de Ricardo
. Eis suas declarações:

“... QUE, afirma que na data de hoje estava juntamente com sua esposa Adriana, almoçando na casa de Ricardo; QUE, o interrogando afirma que fez uso de bebida alcoolica, tendo ingerido vodka, caipirinha de pinga e cerveja e estava tudo tranquilo no local; QUE, afirma que teve uma discussão verbal com sua esposa na piscina; QUE, sua esposa disse que iria embora, onde o interrogando afirma que procurou por sua esposa e não a encontrou; QUE, neste momento Ricardo começou a humilhar o interrogando dizendo que o mesmo era "um bosta, pau mandado, mandado pela esposa"; QUE, nega que tenha discutido com Ricardo; QUE, afirma que saiu e foi ao carro para ir embora do local; QUE, afirma que chegou a sair na BR, onde o carro chegou a sair da pista, antes do pedágio, e chegou a ser rebocado por um trator, pois havia perdido o controle da direção; QUE, retornou para casa de Ricardo a procura de sua esposa; QUE, ao chegar no local afirma que Ricardo continuou dizendo que o interrogando era corno, pau mandado; QUE, afirma que voltou e pegou uma faca que é dupla (cor de cabo preta), sendo que tem o costume de deixar tais facas em seu carro; QUE, de posse da faca retornou para o interior da residência; QUE, afirma que não tinha intenção de atingir Ricardo, que Ricardo veio para cima do interrogando, tendo puxado o braço do interrogando (interrogando faz gesto com as duas mãos de cima para baixo), que neste momento golpeou Ricardo com facadas, não se recordando se foram duas ou três, sendo que as facadas se deram no momento que ambos estavam caindo ao solo; QUE, não se recorda os locais em que atingiu Ricardo com a faca; QUE, com relação as pessoas de Marcelo e Fernando, afirma que os mesmos foram atingidos sem querer, pois os mesmos tentaram segurar o interrogando, tendo sido atingidos de raspão; QUE, nega que tivesse intenção de atingir Marcelo e Fernando; QUE, nega alguma rixa ou dívida com Marcelo, Fernando e Ricardo; QUE, apresentadas as facas que constam como apreendidas no BOPM 2020.238728 o interrogando confirma que foram as mesmas utilizadas nos fatos; QUE, Ricardo era dono da empresa na qual o interrogando trabalhava e relata outros episódios em que havia sido humilhado pelo mesmo; QUE, deseja constar que na data de hoje se sentiu muito humilhado por Ricardo, pois o mesmo havia o enforcado na piscina, sendo que o mesmo era maior que o interrogando, negando que tivesse tido a intenção de machucá-lo ou matá-lo; (...)”.

Em juízo, o acusado manteve suas declarações
, afirmando que acertou a vítima com os golpes de faca, mas que não tinha a intenção de matá-la. Contou como era o relacionamento profissional e pessoal com a vítima Ricardo e sustentou que era constantemente humilhado por ele, principalmente no local de trabalho.

Quanto ao dia dos fatos, afirmou que durante o café da manhã, ele e os parentes decidiram fazer um churrasco na casa da vítima e, durante o evento, na piscina, começaram a brincar de luta entre si e, também com Marcelo e Fernando. Sustentou que no momento em que deu um golpe conhecido por 'mata-leão', sua esposa lhe chamou a atenção e pediu para que parasse, pois caso contrário iria embora.

Asseverou que diante de sua esposa ter chamado sua atenção, as pessoas presentes começaram a fazer piadas de que ele era 'mandado da esposa' e a vítima ainda teria lhe chamado de 'bosta'. Disse que decidiu ir embora da cidade porque não aguentava mais as humilhações da vítima, tendo ligado para sua esposa e informado que iria para Araçatuba/ SP, mas ela pediu para ele retornar e conversarem, de modo que voltou para a residência e, sem que as pessoas percebessem, ouviu Ricardo novamente falar para todos que ele 'era um bosta'.

Sustentou que nesse instante, foi até seu carro e pegou duas facas e apareceu na porta, ocasião em que todos continuaram a lhe 'zombar', momento em que foi pra cima de Ricardo e ele se levantou e reagiu, vindo ambos a caírem no chão. Afirmou que como o chão estava molhado, a faca menor que utilizava caiu de sua mão, que Fernando interveio e que um dos golpes visando atingir Ricardo, acabou por acertá-lo, razão pela qual falou ao réu 'vou te matar'.

Afirmou que durante a confusão, sentiu algo atingir suas costas e achou que tinha recebido uma facada e, ao virar jogou a outra faca que estava em sua mão na direção de Fernando, o atingindo no rosto. Por fim, sustentou que se assustou e saiu correndo da casa, mas durante a fuga se arrependeu dos fatos e resolveu voltar para tentar ajudar as pessoas e também pedir desculpas, ficando no local até a chegada da polícia.

N
a delegacia de polícia,
Marcelo Andrade de Freitas
, vítima de lesões corporais, narrou com detalhes a ação criminosa do réu. Confira-se:

“(...) Que por volta de 14h00min, o declarante estavam na piscina o declarante, o Ricardo, o Fernando, o Thiago e a Rosana (esposa do Ricardo), momento em que o Thiago deu um "mata leão" no declarante, mas logo Thiago lhe soltou; Que naquele momento, a Adriana, esposa de Thiago disse para ele que se não parasse com aquela brincadeira sem graça, ela iria embora; Que houve uma discussão verbal entre Adriana e Thiago, e logo Adriana saiu indo em direção ao banheiro de Rosana e Ricardo para tomar banho; O declarante percebeu que Thiago não gostou da atitude de Adriana, e em dado momento, para quebrar o gelo, o declarante brincou com Thiago "Ô, você é mandado por mulher?"; Que sempre brincam desse jeito um com o outro, e não disse aquilo coma intenção de ofender Thiago; Que Thiago deu um mata leão em Fernando, então, o declarante disse à Thiago em tom de brincadeira "Ó, nele não dá porque ele não aguenta"; Que Thiago soltou Fernando e em tom de zombaria "Uai Adriana, você não vai embora"; Que Adriana não estava próximo da piscina nesse momento; Que Thiago foi dar um "mata leão" no Ricardo, mas não conseguiu, tendo em vista que Ricardo possui um porte físico mais avantajado que Thiago; Por volta de 15h20min, Thiago saiu da piscina e inesperadamente disse que iria embora; Que não houve nenhum tipo de zombaria entre o declarante e os outros homens que estavam ali; Que as mulheres Luciane, Eliana e Rozana não fizeram nenhum tipo de zombaria contra Thiago; Quando Thiago saiu da casa de Ricardo, a Adriana saiu do banheiro e não vendo Thiago, Adriana perguntou onde ele estava; Adriana foi para a cozinha, mas logo voltou, dizendo que Thiago estava no pedágio dizendo que estava precisando de R$1.000,00 reais, alegando que iria embora; Adriana pediu para Ricardo e Fernando irem atrás de Thiago, sob alegação de que ele estava bêbado e poderia causar ou se envolver em algum acidente (atropelar alguém); Ricardo e Fernando saíram atrás de Thiago e apos 10 ou 15 minutos, eles retornaram à casa, dizendo que não tinham encontrado Thiago; Que o declarante, o Fernando, o Ricardo, a Rozana, a Eliane, a Adriana e a Luciane sentou-se na mesa e começaram a conversar, então, Adriana e Eliane (irmã de Adriana) foram embora; Passado cerca de dez minutos, Thiago entrou pela porta da cozinha, com o rosto sujo de terra, portando uma faca na mão direita e outra faca na mão esquerda, com atitude bastante ameaçadora; Thiago olhou procurando alguma coisa, e quando visualizou Ricardo, ele partiu para cima de Ricardo; Nesse momento, Ricardo se levantou; Thiago se aproximou de Ricardo com a mão direita levantada, e Ricardo veio a se desequilibrar, então, Thiago desferiu um golpe de faca que veio a atingir o peito do lado esquerdo do Ricardo; Ainda no chão, Ricardo recebeu uma facada na testa; Fernando se levantou e tentou conter Thiago, mas foi atingido com um golpe de faca; O declarante se levantou, e deu uma cadeirada nas costas de Thiago, com a intenção de contê-lo, mas Thiago se voltou para o declarante e tentou lhe dar uma faca; Que o golpe de faca veio a atingir o nariz do declarante e Thiago já soltou a faca e saiu pela porta da cozinha, tomando rumo ignorado; O declarante tirou a faca do seu nariz e jogou-a no chão da cozinha; Vendo Ricardo ferido, o declarante se desesperou e pediu que chamassem socorro; O Corpo de Bombeiros chegou no local, e prestou o devido atendimento; O declarante acompanhou a VTR do Bombeiro até o hospital a titulo de acompanhar o procedimento à ser tomando em relação a Ricardo; Que o declarante ficou no hospital até por volta de 17h00min, quando o médico plantonista lhe comunicou que Ricardo não resistiu aos ferimentos e veio à óbito; O declarante ficou tá desorientado que não se importou com o ferimento no nariz; Que Fernando teve que passar por cirurgia porque rompeu o tendão; O declarante conhece Thiago ha menos de um ano e ele convive com Adriana, prima de Ricardo; Thiago sempre demonstrou ser uma pessoa tranquila e equilibrada; O declarante não sabe o que aconteceu para que Thiago tomasse uma atitude como esta; (...)”.

Em juízo, a testemunha esclareceu com detalhes o que ocorreu no dia dos fatos. Confira-se o depoimento transcrito no parecer:

“(...) Vítima: O Thiago eu conheci ele no final de 2019, ele começou a namorar a Adriana e nós conhecemos ele, lá em Araçatuba eu conheci ele. Na casa do meu sogro mesmo. Promotora: (Inaudível) morava lá também? Vítima: Eu vim pra Mirassol faz dois anos e dois meses. Promotora: Entendi. Ele conheceu a Adriana lá então? Vítima: Isso. Promotora: O senhor sabe a razão que ele veio pra cá pro Mato Grosso? Vítima: Como estava todo mundo pra cá, da família, pai, mãe, irmã, tanto eu como a irmã dela Luciane, a irmã dela Eliane também estava pra cá, morando lá no Mirassol D’Oeste. Aí eles também quiseram vir pra cá por motivo de trabalho. (...) Promotora: Entendi. Quando tudo isso aconteceu ele estava trabalhando onde? Vítima: Quando aconteceu o fato ele estava trabalhando com o sogro e o Ricardo. Promotora: Entendi. Qual que era a função deles lá? O que eles fazem, na verdade? Vítima: É uma transportadora, trabalham com biomassa, cavaco, bagaço de cana, pra caldeira de indústrias, pra geração de energia. Promotora: Entendi. Qual era a divisão de papéis ali, do Ricardo, do Thiago? Vítima: O Ricardo e o Carlos eram donos e o Thiago era funcionário deles. Promotora: Entendi. Você sabia se havia algum desentendimento entre eles por causa da questão de trabalho? Vítima: Não. Promotora: Nem depois você ficou sabendo, quando isso aconteceu? Vítima: Não, não fiquei sabendo se tinha alguma coisa. Promotora: Quando você estava com eles, você percebeu algum clima, alguma coisa assim, sabe? De alguém querendo (inaudível)? Vítima: Não, no dia nós estava até normal, beleza. Eu tinha vindo de Mirassol, no dia três, cheguei aqui no Mutum era umas dez horas da noite, dormi na minha sogra. No domingo cedo chegou, tanto o Ricardo, o Thiago, tudo normal. Promotora: No dia desses fatos? Vítima: Isso. Umas nove e meia da manhã, dez horas, mais ou menos. Promotora: Isso aqui aconteceu onde, na casa de quem? Vítima: Na casa do Ricardo. Promotora: Na casa do Ricardo morava ele e? Vítima: Ele e a Rozana. Promotora: Qual que era a ligação do Ricardo com o seu sogro, eles são parentes? Vítima : Eles são sócios. O meu sogro é irmão do pai do Ricardo e a minha sogra é irmã da mãe do Ricardo. Promotora: A Adriana, a Luciane e a Eliane são o que do Ricardo? Vítima: Primas do Ricardo, são filhas do Carlos com a Soelan. Promotora: Que são sócios? Vítima: Isso. Promotora: Então o Thiago era genro do sócio do Ricardo? Vítima: Isso. Promotora: Tá certo. Então na casa morava o Ricardo e a Adriana... Vítima: Não. Promotora: Com a Rosângela. Vítima: Não, Rozana. Promotora: Rozana. Você foi lá com quem? Vítima : Quando eu cheguei? Promotora: É. Vítima: Eu cheguei com o Ricardo e o Thiago. Promotora: Na casa? Vítima: Isso. Ele foram lá na minha sogra, buscou eu, eu estava dormindo, me acordaram, nós saímos juntos pra comprar carne e cerveja. Promotora: A sua esposa não foi? Vítima: Elas foram depois, que é pertinho, não dá um quarteirão. Promotora: Foram depois. Primeiro foram os homens depois as mulheres. Vítima: É. Acho que até a Rozana já estava lá na casa que ela saiu com nós pra comprar as coisas, nós deixou ela na casa, fomos em uma conveniência compra bebida e acho que nesse intervalo elas saíram de lá da minha sogra e foram pra casa do Ricardo. (...) Promotora: Então vocês foram, compraram as coisas pra fazer esse almoço. Vítima: Um churrasco, isso, um almoço. Promotora: E como é que foi então o dia (inaudível)? Vítima: (Inaudível) acho que umas nove horas já, umas onze e meia, ficamos lá, fazendo um churrasco, tomando uma cerveja e aí os fatos foram acontecendo. Teve a parte da piscina. Promotora: Como é que foi essa parte? Vítima: Nós sentados ali, estava eu, o Ricardo, o Thiago, o Fernando, a Rozana estava dentro da piscina também. Aí teve o fato de umas brincadeiras do Thiago pegar nós, apertou eu, soltou, pegou o Fernando, depois soltou, depois pegou o Ricardo. Promotora : Apertou como? O que ele fazia? Vítima: Me deu tipo uma mata leão, mais ou menos. Promotora: Chegou a ser forte? Vítima: Não. Uma brincadeira boba normal. Promotora: E em relação... Ele fez com o Fernando também e com o Ricardo também? Vítima: Também. Promotora: E o que aconteceu além disso? Teve algum desentendimento dentro da piscina por causa disso? Vítima: Entre nós não. Só ficou ali, parou, parou. Promotora: Agora essa Adriana não aprovou muito né? Vítima: Não, não gostou. Promotora: O que ela falou pra ele? Vítima: Falou que se ele não parasse ela ia embora. Promotora: Ele respondeu ela? Vítima: Ele falou que ela poderia ir embora sim. Promotora: Entendi. Ele continuou de boa do mesmo jeito ou aquilo incomodou ele? Vítima: Não, ficou normal. Promotora: Algum de vocês nesse momento falou alguma coisa pra ele? Vítima: Sobre o acontecido? Promotora : É, desse momento da mulher não falar com ele? Vítima: Não acredito que... Não me recordo, mas acho que falamos alguma coisa sim dela estar implicando com ele, alguma coisa do tipo. Promotora: Mas tipo meio tirando sarro dele, alguma coisa, vocês fizeram? Vítima: Não me recordo. Promotora: E aí, tá. A Adriana estava na piscina quando essa situação aconteceu? Não estava? Ela saiu? Vítima: Ela estava do lado de fora e nós estávamos do lado de dentro da piscina. Promotora: E aí ela saiu? Vítima: Aí nessa hora ela foi tomar banho em uns dos banheiros dentro da casa. Promotora: Entendi. Vítima: Que é onde a parte que eu lembro, que ele normal, não tinha acontecido nada na piscina. Aí ele saiu da piscina até achou que a Adriana tinha ido embora e aí foi onde ele pegou a carteira dele, chave do carro, pediu pra abrir o portão que ele ia embora. Só que aí, nesse intervalo que ele foi, a Adriana não tinha ido, ela tinha ido no banheiro pra tomar banho. Promotora: Uhum. E aí? Ele saiu. Ele disse que estava indo atrás dela? Vítima: Não, só falou ‘vou embora’. Promotora: E aí? Vítima : Falou ‘vou embora’, aí a Adriana saiu do banheiro, foi ligar pra ele, acho que teve um desentendimento no telefone, falou pro Ricardo e o Fernando irem atrás dele de carro, eles foram. Aí tem até a questão de tempo que eu não me recordo o tanto de tempo, só que parece que depois teve a filmagem de que foi uma hora e pouquinho que ele retornou. Promotora: Eles foram atrás? Vítima: E voltaram pra casa. Promotora: Não acharam. Aí o senhor não sabe depois de quanto tempo ele voltou. Vítima: Não. Promotora: Tá. Vítima: Aí nós sentamos. Aí a Eliane e a Adriana foram embora pra mãe dela que é perto. Nós sentamos na mesa e estava servindo uma lasanha já era umas quatro horas da tarde. Promotora: Então nessa hora a Eliane e a Adriana foram embora? Vítima: Isso. Promotora : Estava o senhor e quem mais? Vítima: Estava eu, o Ricardo, o Fernando, Luciane, Rozana e as três crianças. Promotora: Eu vou simular a mesa só pra você colocar a posição que vocês estavam, você só aponta assim, eu, tal e tal. Tá bom? (09m46s). Vítima: Tá bom. (...) Vítima : Ele entrou por aqui com as duas facas pra trás, localizando alguém. Aí ele localizou o Ricardo, aí foi onde ele saiu. Promotora: E fez essa volta aqui ou essa volta aqui? Vítima : Não, aqui. Promotora: Entendi. Ele deu a volta na mesa pra... Vítima: E essa mesa é até pequena né. Promotora: Entendi. Vítima: Acho que largura isso. Uma mesa pequena. Promotora: Entendi. Vítima: Ele deu a volta aqui e pegou o Ricardo nessa ponta aqui. Promotora: Ele passou pelo senhor, passou pelo Fernando e foi no Ricardo. Vítima: Isso. Promotora: Tá. O senhor falou que as facas estavam pra trás, então o senhor, quando viu ele não viu faca? Vítima: Não. Até quando nós viu, achou que ele tinha voltado lá normal. Promotora: Ele aparentava alguma coisa? Vítima: Sim, ele estava com alguma perturbação, transtornado. Aparentou sim, ele estava com a cara suja de terra. Promotora: Uhum. E quando ele chega, você percebeu, procurando, você falou que ele procura? Vítima: Sim, a hora que eu vi, aí eu vi que ele tentou procurar alguém. Aí foi, saiu, a hora que ele encontrou o Ricardo, ele foi pra cima do Ricardo. Promotora: Tá. Aí quando ele foi pra cima do Ricardo que vocês viram a faca ou não? Vítima: Sim, porque foi rápido, muito rápido né. Ele já entrou com as mãos pra trás. A hora que ele achou o Ricardo ele já foi com a faca pra cima do Ricardo. Aí o Ricardo tentou levantar, onde ele recebeu a primeira facada, que eu me lembre no ombro aqui. Promotora: Uhum. Vítima: No ombro esquerdo. Promotora: Ele recebeu essa facada, ele chegou a cair? Vítima: Caiu pra trás na cadeira, aonde ele recebeu as outras facadas. Promotora: Ele caiu na própria cadeira? Vítima: Isso. Aonde o Fernando tentou entrar no meio e recebeu uma e eu sai do meu lugar com a cadeira e dei uma cadeirada nele, aí ele saiu de lá e veio até mim, aonde eu escorreguei pra trás, perto já da porta de saída, escorreguei pra trás, só colocou a faca e saiu correndo. Promotora: Tá. Então vamos lá pra esse momento. Quantos golpes que ele deu no Ricardo? Que o senhor tenha visto? Vítima: Que eu tenha visto, eu vi dois golpes. Promotora: Esses dois foram em seguida ou enquanto vocês lutavam ali ele deu de novo? Vítima: Não, foi em seguida. Promotora: Aqui no laudo tem mais golpes, o senhor não viu mais? Vítima: Não, foi o golpe que eu vi, foi o do ombro e da cabeça. Promotora: Na barriga, essas coisas você não viu? Vítima: Não, só fiquei sabendo no hospital depois, que lá eu vi o corpo né. Promotora : Quando ele tá lá né, dando as facadas no Ricardo, que o Fernando vai lá tentar impedir a situação ali, ele se vira pro Fernando pra atacar ele? Vítima: Eu não consegui ver a facada que acertou o Fernando, mas foi no meio do bolo pra tentar tirar ele do Ricardo. Promotora : Entendi. Mas em relação ao senhor, ele se virou para o senhor? Vítima: Sim, porque eu estava na ponta de cá né, eu só cheguei, joguei uma cadeira, e ele se virou e veio pra mim Promotora: Aqui diz assim quando o senhor foi ouvido ‘que Thiago voltou pra o senhor e tentou lhe dar uma facada’. Vítima: Isso. Foi onde eu escorreguei pra trás. Promotora : Então, ah tá, a hora que ele deu o golpe o senhor escorregou. Vítima: Eu escorreguei na hora. Eu escorreguei e veio a faca. Promotora: Ah, entendi. Vítima: Só que aí ele soltou a faca e foi embora. Promotora: Então, entendi. Foi nesse momento da mão indo que o senhor escorregou e aí a faca encontrou o senhor lá embaixo. Vítima: Isso. Isso mesmo. Promotora : Aí cravou no seu nariz. Vítima: Isso. Promotora: Nesse momento que você foi embora? Vítima: É, a faca até que ficou eu que tirei, mas a hora que ele colocou ele já saiu correndo pela porta, foi embora. Promotora: Ele saiu correndo? Vítima: Isso. Promotora: O senhor falou que ele entrou com duas facas, nessa situação, o senhor viu onde que a outra faca foi? Assim, o senhor viu se ele, quando começou, já soltou a outra? Vítima: Não vi a hora que foi solta a outra. Promotora: Mas ela ficou lá? Vítima: Ficou lá no local. Promotora: E aí, ele saiu correndo, o que vocês fizeram em seguida? Vítima: Tentamos, o Ricardo saiu da onde ele estava, chegou até a porta, tentamos segurar a porta pensando que o Thiago poderia voltar e começaram a ligar pra polícia e pro resgate. Nessa hora o tempo foi passando, abrimos a porta e tentei colocar o Ricardo na camionete, eu e o Fernando. Não conseguimos. Sai na rua gritando o pessoal, pra ver se algum vizinho vinha me ajudar. A hora que chegou uns quatro, cinco vizinhos, pra tentar colocar o Ricardo, já chegou a ambulância e chegou o Thiago também. Aí o Thiago veio, aí eu falei pro Thiago ir embora, aí ele falou que veio pra ajudar. Só que aí já estava todo mundo, a ambulância já estava ali no lugar, nós já estava colocando o Ricardo em cima da maca, foi colocando ele na ambulância e ir embora. Aí foi a hora que eu falei pro Thiago ir, aí o Thiago saiu de perto, só que ainda, segundo a minha esposa, ficou lá no lugar. A polícia, acho que pegou ele lá né. Aí eu fui junto, foi a ambulância na frente, eu fui junto de camionete com o Fernando, atrás da ambulância, que eu nem conhecia a cidade também. (...) Promotora: E o Fernando e o Ricardo tiveram atendimento? Vítima: Sim, o Fernando não teve na hora, depois ele voltou no hospital, acho que devia ser umas nove horas, dez horas da noite, pra ter o atendimento. Promotora: E o Ricardo morreu no mesmo dia? O senhor sabe? Vítima: Sim, morreu no mesmo dia, que eu fui chamado, o Fernando e o (inaudível) foram lá, se não me engano, a polícia chamou pra ir na casa pra ver a arma. Promotora: Vocês todos foram? Vítima: Eu fiquei. Fiquei no hospital, aí que foi o primeiro a saber fui eu, o médico me chamou e me falou que ele tinha vindo a óbito. Promotora: O senhor já tinha visto algum ato, alguma conduta assim do Thiago, de violência, de... Vítima: Não. Promotora: Nem com a esposa, nada? Vítima: Não. Promotora: Quando ele voltou né, seja quando ele saiu, seja quando ele voltou, o senhor percebeu se ele estava embriagado? Vítima: Não, a hora, qual hora? A primeira? Promotora: Ele primeiro sai da casa, quando ele sai da piscina, que ele estava indo embora, ele aparentava estar embriagado? Vítima: Não, estava tudo normal, nós estava em cinco pessoas tomando cerveja né. Uma caixa de cerveja não acredito que seja muito. Promotora: Aí quando ele voltou? Vítima: Ele estava diferente. Promotora: Mas trançando as pernas... Vítima: Não. Promotora: Alguma coisa? Vítima: Não. Promotora: O senhor percebeu que ele estava transtornado. Vítima: Sim. Promotora: Essas facas, o senhor sabe se estavam ali do churrasco? Vítima: Não, não eram da casa não. (...) Juíza: Entendi. Porque que ele fez isso com o Ricardo, que ele veio pra cima do Ricardo? Vítima: Então, foi um negócio que eu não sei. Juíza: Não teve discussão nenhuma entre eles antes disso? Vítima: Não, a gente estava lá tudo normal. Só se tivesse alguma coisa antes lá do churrasco. Juíza: Mas nesse dia do almoço não aconteceu nada? Vítima: Não aconteceu nada que poderia levar a isso. Juíza : Entendi. Tá bom, somente. (...)” (trecho retirado dos memoriais finais MP - id. 85742029)”.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima
Fernando
, que nas duas oportunidades em que foi ouvido, também esclareceu com minúcias as circunstâncias em que o réu desferiu golpes de faca em Ricardo, causando-lhe a morte.

A testemunha
Rozana Inácio de Oliveira
, esposa da vítima Ricardo, também esclareceu os momentos que antecederam o crime, narrando como desencadeou a desavença. Confira-se:

“(...) Que naquele dia, houve uma confraternização/almoço de domingo em família, na casa da declarante; Que naquele dia, o Ricardo, a declarante, o Marcelo, o Fernando e o Thiago, entraram na piscina por volta das 15h00min, e inesperadamente, Thiago começou com uma brincadeira de dar "mata leão" no Marcelo, momento em que Adriana, esposa de Thiago pediu para ele parar com aquilo, senão ela iria embora; Que Thiago achou ruim e disse: "Ah, vai caga. Então vai embora"; Que Adriana saiu e entrou na casa, não retornando; Que Thiago foi para o lado do Fernando e aplicou um "mata leão", momento em que Fernando disse "para porque esta me machucando"; Que Thiago soltou Fernando e logo a Adriana veio até a piscina e novamente mandou Thiago parar com a brincadeira; Que Thiago não atendeu ao pedido de Adriana e respondeu: "Voce não falou que vai embora? Então, vai embora"; Que Adriana entrou na casa novamente, e da porta da cozinha ela disse: "eu vou tomar um banho"; Que a declarante se voltou para o seu esposo Ricardo e abraçou-o, sendo que ambos ainda estavam dentro da piscina; Que Thiago saiu do lado de Fernando e deu um mergulho na piscina e puxou o pé esquerdo de Ricardo, com a intenção de feri-lo, momento em que a declarante pediu para Thiago parar, mas Ricardo disse: "deixa, ele esta brincando"; Que Thiago parou de torcer o pé de Ricardo e agarrou o braço dele, torcendo ao contrário, e a declarante pediu para Ricardo pedir à Thiago que parasse com aquilo, senão iria quebrar o braço dele; Que Ricardo pediu para Thiago parar com aquilo porque já tinha "dado", e Thiago ficou brincando, passando a mão na água; Que Thiago saiu da piscina e a declarante também, e quando Thiago entrou na cozinha, pegou o controle do portão e abriu; Que Thiago se voltou para a declarante que estava atrás dele, e pediu para ela fechar o portão, alegando que iria atrás da Adriana; Que nesse momento, ninguém sabia que Adriana estava tomando banho no banheiro do quarto da declarante, e por isso, a declarante fechou o porta e deixou Thiago ir embora; Que a declarante foi até o seu quarto para tomar banho no seu banheiro, e antes mesmo de abrir a porta do banheiro, a Adriana abriu a porta e saiu; A declarante falou para Adriana que o Thiago havia saído com a finalidade de ira trás de Adriana, acreditando que ela estava na casa da mãe; Que a declarante pediu para Adriana ligar para o Thiago, mas antes mesmo da Adriana efetuar a ligação para Thiago, o telefone tocou e quando Adriana atendeu, era Thiago; Adriana se afastou para atender ao telefone, e a declarante ouviu-a chorar conversando do outro lado da linha; Quando Adriana desligou o telefone, ela continuou chorando e disse que era o Thiago no telefone, e segundo relatos de Adriana, Thiago estava no pedágio exigindo a transferência de R$1.000,00 reais na conta dele, sob alegação de que estava indo embora; Que Adriana se voltou para Ricardo e pediu que ele ir atrás de Ricardo; então, a declarante pediu para Ricardo atender ao apelo de Adriana; Que Ricardo e Fernando saíram de carro atrás de Thiago, mas passado cerca de 10 minutos, Ricardo e Fernando retornaram dizendo que não tinham localizado o Thiago e eles não estavam conseguindo falar com Thiago pelo telefone; Que Ricardo e o pessoal (a declarante, o Fernando, o Marcelo) se sentaram na mesa para almoçar, sendo que Adriana e Eliane já tinha saído da casa; A declarante foi até o forno e tirou a lasanha e quando serviu a mesa, virou-se para porta e deparou-se com Thiago parado, com os braços sobreposto para baixo; Ricardo olhou para Thiago e disse: "Até que enfim você voltou, onde você estava? Fomos atrás de você mas não te achamos. Onde você estava?", Que Thiago olhou para todos e fixou o olhar em Ricardo e respondeu: "A é? Então, vem cá"; Thiago levantou o braço até a altura dos ombros, e nesse momento, todos perceberam que Thiago estava portando duas facas, uma em cada mão; Que Fernando tentou impedir o golpe de faca, levando a mão por baixo, mas Thiago conseguiu atingir o peito de Ricardo, não sando tempo de Ricardo se levantar; Quando Ricardo levantou, Thiago ja atingiu uma segunda facada que atingiu o meio do peito de Ricardo, momento em que ele (Ricardo) se desequilibrou e caiu; Que o Marcelo tentou afastar o Thiago, puxando-o pela cintura, mas Thiago quase caiu sobre o Ricardo, momento em que Thiago atingiu uma facada na testa e outra facada na barriga de Ricardo; Que Marcelo e Fernando tentaram impedir a ação de Thiago, mas também foram atingidos por golpes de faca vindas de Thiago; Que Marcelo armou-se com uma cadeira e desferiu um golpe nas costas de Thiago, então, Thiago rapidamente se voltou para Marcelo e deu uma facada em Marcelo, vindo a atingir-lhe o nariz (...)”.

Na fase inquisitiva,
Adriana Aparecida Evangelista
, esposa do acusado, também discorreu sobre o desentendimento ocorrido durante a confraternização familiar. Vejamos:

“(...) QUE, Thiago e Ricardo ingeriram bebida alcoólica; QUE, percebeu que Thiago estava alterado, sendo que na noite havia ingerido rivotril, e durante o dia misturou bebidas alcoólicas, tendo ingerido cerveja, vodka e caipirinha; QUE, Thiago faz uso de rivotril esporadicamente; (...) QUE, em dado momento durante o almoço, Thiago estava com uma brincadeira com outro familiar de nome Marcelo na piscina, quando a depoente pediu para que Thiago parasse temendo que ocorresse algum acidente, tendo dito que se caso não parasse era melhor ir embora; QUE, Thiago saiu da piscina e disse que era para depoente ir embora do local, porém a depoente não foi embora e fora lavar louça; QUE, Thiago chamou a depoente para retornar para piscina, onde a declarante disse que não iria, e fora tomar banho em um banheiro de um dos quartos da residência; QUE, a depoente ficou sabendo por familiares que Thiago havia achado que a depoente havia ido embora; QUE, Thiago foi a pé até a casa das mãe da depoente (fica cerca de uma quadra do casa de Ricardo onde estavam) e pegou o carro do casal; QUE, a depoente pediu para que Ricardo e Fernando fossem atrás de Thiago, porém não conseguiram localizá-lo; QUE, a depoente resolveu seguir para casa de sua mãe, onde recebeu uma ligação de sua irmã LUCIANA dizendo que Thiago havia chego na casa de Ricardo e estava muito alterado, tendo pedido para que a depoente não fosse até lá; QUE, não sabe precisar quanto tempo depois da ligação sua irmã LUCIANA, chegou até a residência onde a depoente estava dizendo que Thiago havia chego com uma faca e havia esfaqueado os meninos (Marcelo e Ricardo); QUE, sua irmã não lhe deu detalhes dos fatos; QUE, a depoente afirma que não presenciou os fatos; QUE, se encontra abalada com toda essa situação; QUE, nega que Thiago tenha alguma rixa com Marcelo e Ricardo, não sabendo dizer o motivo de os fatos terem ocorrido (...)”.

A testemunha
Luciane Aparecida Evangelista
, também presente na data dos fatos, prestou as seguintes declarações na fase extrajudicial. Vejamos:

“(...) QUE, estavam hoje reunidos em um almoço na casa de Ricardo primo da depoente e de Adriana; QUE, o almoço seguia tranquilo, porém havia muita bebida alcoolica no local, tendo variedade como cerveja, vodka e wisky; QUE, em dado momento houve uma discussão entre Adriana e Thiago; QUE, Ricardo comentou com a depoente que não havia gostado do jeito que Thiago havia falado com Adriana; QUE, não presenciou nenhuma discussão entre Ricardo e Thiago; QUE, presenciou Ricardo dizendo em tom de brincadeira e "zuação" que Thiago era mandado por Adriana, após Adriana ter dito que se Thiago não parasse com uma brincadeira na piscina com Marcelo, ela iria embora; QUE, em dado momento a depoente viu Thiago saindo com a chave do carro na mão, sendo que afirma que não sabia o motivo de o mesmo ter ido embora; QUE, neste momento Adriana estava tomando banho; QUE, não sabe se aconteceu mais alguma coisa na piscina entre os envolvidos, pois afirma que já estava deitada no sofá; QUE, cerca de quarenta minutos após ter saído, Thiago voltou, tendo adentrado na casa com o rosto cheio de terra e com faca na mão; QUE, ainda brincaram com Thiago dizendo que o mesmo havia voltado, porém o mesmo não respondeu mais nada; QUE, em seguida Thiago levantou a faca e foi para cima de Ricardo, onde Ricardo tentando segurar Thiago, se desequilibrou e veio a cair no chão; QUE, Marcelo e Fernando tentaram intervir; (...)”.

Nota-se pelas declarações colhidas ao longo da instrução processual que há indícios suficientes de que o acusado tenha agido com dolo homicida na empreitada criminosa.

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando haver duas versões sobre os fatos, sendo que uma aponta o animus necandi por parte do recorrente.

É cediço que, existindo suspeitas quanto à vontade do agente, não se procede à desclassificação pleiteada, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão. Portanto, no que se refere à alegada ausência do animus necandi sustentada pelo recorrente, objetivando a desclassificação da conduta de homicídio para o crime de lesão corporal, a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Assim, se o recorrente atingiu a vítima por circunstâncias outras, por vontade ou não, o júri é que deve decidir.

Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Nesse sentido, o seguinte julgado desta Terceira Câmara Criminal,
verbis:

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...) 2. VINDICADA A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO PARA O DELITO DE
LESÃO

CORPORAL

SEGUIDA
DE
MORTE
, EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (...) DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a pronta
desclassificação
do delito só se justifica quando a ausência do animus necandi estiver cabalmente comprovada, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que nesta fase a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, como cediço, o princípio do in dubio pro societate.(...)”.
(N.U 1000494-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

Portanto, a manutenção da pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento da tese defensiva, porquanto, a questão em debate revela provas de indícios suficientes acerca da participação do recorrente no crime pelo qual restou pronunciado.

2)

Da exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Por conseguinte, não há como acolher o pleito de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...)”.
(STJ, HC 277.953/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 02/02/2015).

Na hipótese dos autos,
a decisão que admitiu a imputação da qualificadora prevista no inciso IV, do artigo 121, do Código Penal, não carece de fundamentação, tendo a magistrada agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade da aludida qualificadora nos seguintes termos (Id. 85742070 - Pág. 15):

“Já no que tange à qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima consistente no fato de o réu ter retornado à casa de Ricardo, onde foi diretamente em direção a ele, portando duas facas e, de inopino, o golpeou com esses instrumentos, além de estar suficientemente descrita na denúncia, é certo que essa versão encontra lastro probatório no depoimento de algumas das testemunhas oculares do fato, pelo que deve ser mantida e submetida à apreciação do Conselho de Sentença, a quem compete decidir se essa foi realmente a dinâmica dos fatos, e se essas circunstâncias impuseram dificuldades à defesa da vítima”.

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que
o delito tenha sido praticado por
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, porquanto pelo depoimento das testemunhas que presenciaram os fatos, o
acusado saiu da residência em que todos estavam, posteriormente voltou munido com duas facas e golpeou a vítima Ricardo, ao que parece, de inopino, dificultando qualquer tipo de reação.

Estabelece o
enunciado n.º 2
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração da qualificadora, deve a majorante permanecer na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

Ademais, imperioso ressaltar que, quanto à exclusão de qualificadoras, também prepondera o princípio
in dubio pro societate
, certificando-se que somente o Tribunal do Júri é apto a decidir acerca de sua incidência ou não.

Nessa conformidade, sob pena de se avançar sobre a competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da qualificadora, a fim de que ele, constitucionalmente investido de função julgadora, possa lavrar o seu veredicto.

RECURSO MINISTERIAL

3)

Do reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

Consoante relatado, o Ministério Público requer a reforma da decisão originária que não reconheceu a qualificadora do motivo fútil, aduzindo que, há indícios razoáveis acerca da sua incidência, consoante elementos probatórios contidos nos autos, devendo ser levada para decisão dos jurados.

A denúncia, aditada, narra que “
o crime em face da vítima Ricardo foi cometido por motivo fútil, eis que decorrentes de desentendimentos banais, travados por razões de somenos importância durante uma confraternização familiar, totalmente desproporcional em relação às condutas criminosas praticadas pelo acusado
” (Id. 85742042 - Pág. 3).

É sabido que o processo de competência do Tribunal do Júri tem duas fases distintas, sendo o
judicium accusationis
e o
judicium causae
, em que a primeira é iniciada com o recebimento da denúncia, tendo como ato processual final desta fase a prolação da decisão de pronúncia.

A primeira fase - instrução preliminar - constitui filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto do que o empreendido para o recebimento da denúncia. No que tange à autoria delitiva, ao prolator da pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ser o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Na segunda fase, os fatos são levados ao Conselho de Sentença, para decidir, diante das provas apresentadas. Assim, a decisão de pronúncia tem natureza interlocutória, não terminativa, porquanto não põe fim ao processo, tratando-se apenas de juízo de admissibilidade da acusação.

Com referência a pretensão recursal, a jurisprudência é uníssona no sentido de que as qualificadoras somente serão retiradas da análise pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver amparo nos elementos de provas constituídos nos autos.

Dá análise do presente caso, a decisão de pronúncia que não admitiu a qualificadora do motivo fútil deve ser reformada, porquanto há depoimentos contidos no caderno processual que não a elide de plano.

Ao excluir a qualificadora do motivo fútil, a magistrada assim considerou:

“De proêmio, tenho que a motivação do crime que o Parquet classifica como fútil não está suficientemente descrita na denúncia ou em seu aditamento.

A mera menção a desentendimentos banais, sem explicitar quais desentendimentos seriam esses, ou sequer as razões de somenos importância desses desentendimentos, não atende a contento a regra do artigo 41 do CPP, e causa prejuízo à defesa, que não pode precisar de quais fatos deve se defender, notadamente em plenário.

Além disso, a vaga menção à desentendimentos sem explicitar sequer as razões dessa desavença, não permite que o julgador faça a devida apreciação quanto à desproporcionalidade do suposto motivo do crime. (...)

No corpo da peça, a denúncia não descreve nenhum desentendimento entre o réu e as vítimas, mas apenas que o réu lhes aplicou golpes de mata-leão na piscina, “o que foi entendido pelas vítimas como uma brincadeira, todavia, a esposa do réu, ao presenciar tais fatos, pediu que ele parasse com aquelas atitudes, situação que desagradou o acusado”.

Com todas as vênias, dessa narrativa não se pode extrair uma conexão lógica com a suposta motivação do agente, pois, segundo a denúncia, quem aplicou os golpes de mataleão foi o réu. As vítimas levaram isso na brincadeira, e a esposa do réu foi quem pediu para ele parar com aquelas atitudes, o que o teria desagradado. Ainda que se quisesse interpretar que o motivo tenha sido o fato de a mulher do acusado tê-lo repreendido, e ele, aborrecido, tivesse “descontado” nas vítimas (o que, pela lógica tortuosa, a meu sentir, deveria ter sido explicitado na peça incoativa), não há provas nos autos de que esse (a mera repreensão da esposa) tenha sido, de fato, o motivo do crime.

Tanto assim, que em suas alegações finais o Ministério Público sustenta a pronúncia do réu pelo homicídio qualificado pelo motivo fútil, alegando:

“Conforme se extrai das declarações prestadas em Juízo pelas testemunhas, bem como pelo teor do interrogatório, nas semanas que antecederam o crime ocorreram alguns desentendimentos entre o réu e a vítima, envolvendo situações do trabalho.

Restou apurado que, na data dos fatos, o réu e sua esposa participavam de uma confraternização em família na residência da vítima, onde ele e todos os presentes fizeram uso de bebida alcoólica. Segundo consta, por volta das 14h, o réu estava na piscina fazendo brincadeiras de luta com as vítimas Ricardo, Fernando e Marcelo, quando sua esposa chamou-lhe a atenção na frente dos demais para que ele parasse com aquele tipo de brincadeira, afirmando que caso ele continuasse, ela iria embora. Nesse momento, as vítimas teriam feito piadas com o réu, o que, de acordo com todas as testemunhas, não passou de uma brincadeira comumente feita entre eles. " (...)

“Inconteste a configuração do motivo fútil no caso em mesa, vez que o crime foi praticado pelo denunciado em decorrência de desentendimentos pretéritos travados por razões de somenos importância e, ainda, em razão de palavras jocosas ditas ao réu durante o churrasco em família.”.

Passando ao largo da questão de haver ou não lastro probatório mínimo acerca dos supostos motivos fúteis declinados nas alegações finais, o fato é que a motivação trazida nas alegações finais constitui inovação à denúncia ou mesmo ao seu aditamento, já que em nenhum dos dois é narrado que as vítimas teriam feito piadas com o fato de a esposa da vítima tê -lo repreendido, e nem a supostos desentendimentos pretéritos em razão de trabalho, mas tão somente a desentendimentos banais, travados por razões de somenos importância durante uma confraternização familiar.

Nesse contexto, tenho que, não trazendo a denúncia ou o seu aditamento a clara a motivação do delito, e que, mesmo a motivação que se pode deduzir daquela peça, não restou provada, tanto que o próprio Ministério Público apontou motivações diversas em suas alegações finais, o decote dessa qualificadora é medida que se impõe, sob pena de ofensa ao princípio da correlação.”.

No entanto, tenho que a qualificadora do motivo fútil foi descrita na denúncia de forma satisfatória, encontrando respaldo no conjunto probatório, não se mostrando, desse modo, desarrazoada, devendo ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Embora a magistrada tenha mencionado que não consta a exata motivação do crime, certo é que a denúncia (aditada) preencheu seus requisitos legais (art. 41, CPP), não havendo qualquer ilegalidade.

Pelo que consta dos autos, a motivação do crime indica uma desavença ocorrida no dia dos fatos, durante uma confraternização, quando vítima e réu estavam na piscina e a sua esposa lhe chamou a atenção. Ainda que não tenha constado a exata expressão utilizada por Ricardo, que ocasionou o descontentamento do réu, não se pode olvidar que durante a instrução criminal as testemunhas relataram com minúcias o momento pontual em que a vítima teria “zombado” do réu, provocando o seu aborrecimento que, inclusive, o levou a ir embora do local.

Consoante bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça: “
Embora tenha sido a atitude da esposa do réu de chamar-lhe a atenção na frente das demais pessoas que tenha desencadeado toda a situação ‘constrangedora’ do acusado Thiago, foi a reação e postura de Ricardo – de caçoar e chamar o réu de ‘pau mandado’ e ‘bosta’ – que o irritou. Além disso, o próprio réu confirmou em seu depoimento que, ao retornar à casa de Ricardo, antes que o vissem, ouviu ele lhe chamar mais uma vez de ‘bosta’, motivo que o levou à ir ao seu carro e buscar as facas e voltar ao local, partindo para cima da vítima, desferindo-lhe golpes com a arma branca
” (Id. 91377476 - Pág. 21).

Assim, havendo suporte probatório a amparar a qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia, deve ela ser incluída para aferição pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA –
RECURSO

MINISTERIAL
– MOTIVO FÚTIL CARACTERIZADO POR DISCUSSÃO EM VIRTUDE DE QUANTIA IRRISÓRIA E DESAVENÇA ANTERIOR QUE AFASTARIA A SURPRESA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS
QUALIFICADORAS
– CONDUTA DELITIVA MOTIVADA PELA NEGATIVA RESTITUIR A QUANTIA DE R$20,00 (VINTE REAIS) PARA AQUISIÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RECORRENTE – JULGADO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT –
QUALIFICADORA
DO MOTIVO FÚTIL QUE NÃO SE AFIGURA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE (...)
RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE PARA
RECONHECER
A
QUALIFICADORA
DE MOTIVO FÚTIL. (...) “Somente se admite a exclusão das
qualificadoras
na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2). (...)”.
(N.U 0000930-67.2017.8.11.0025, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, por se tratar de decisão de pronúncia, simples juízo de admissibilidade, diante de elementos de provas, em especial testemunhos ouvidos em juízo, imperiosa a reforma do
decisum
monocrático, para que o réu seja pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, além do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, determinando, por conseguinte, que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Thiago Alves Colon

e
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para reformar a decisão vergastada e pronunciar o réu pelo cometimento do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), determinando, por conseguinte, que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021